Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0740672-91.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO ROCHA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de Gratificação por Movimentação, com base na Lei Distrital no 318/92. A controvérsia cinge-se a possibilidade de concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) aos servidores que residem em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que estão lotados. O Excelentíssimo Desembargador TEÓFILO CAETANO, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0707756-52.2020.8.07.0000, determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a viabilidade de a Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga ou não ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando ou autorizando que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. Em que pese a publicação do Acórdão com a tese firmada no respectivo IRDR 18, constata-se a existência de embargos de declaração pendente de julgamento naquele incidente. O recorrente pediu a suspensão do processo, ID 38035910, até que ocorra o trânsito em julgado do referido IRDR. Considerando o noticiado nos autos, determino a suspensão do processo, até ulterior Trânsito em Julgado do IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18 DE IRDR) ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito